Tribunal: TJDFT
Processo: 0728957-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR MORTE. FILHO. PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NO JUÍZO CÍVEL. PENSÃO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ATENDIMENTO AO VALOR DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. TERMO INICIAL.
1. Segundo o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela conduta criminosa, o que torna possível uma nova discussão perante o juízo cível por não haver esgotamento da análise.
2. Quanto ao pensionamento mensal, dispõe o art. 948, inciso II, do Código Civil que, em caso de homicídio (evento morte, ainda que decorrente de culpa, como no caso dos autos), a indenização compreende, sem excluir outras reparações, “na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem sedimentando a matéria no sentido de que, em se tratando de família humilde e de baixa renda, a dependência econômica dos pais, relativamente ao falecido filho, é presumida, ainda que ausente prova do exercício de atividade remunerada pelo descendente que veio a faltar.
4. Não merece reparos a sentença que, ao fixar o valor da pensão mensal, ficou adstrita ao pedido deduzido no pleito inicial.
5. Quando se tratar de indenização por morte de menor inserido em família de baixa renda, o termo inicial da pensão é a data em que o menor estaria apto a auferir valores fruto de trabalho, ou seja, quando completaria 14 anos. Precedentes.
5. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.